Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726384-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PICOLO CATELLI, JOGLIANE KRABBE AGRAVADO: INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANIEL PICOLO CATELLI e JOGLIANE KRABBE, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão de contratual, declaratória de inexistência de débito e reparação por danos materiais e morais movida contra INSPIRA MUDANÇA PARTICIPACÕES S/A, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, pelo qual os agravantes pretendem impor à agravada a retirada de seus nome de cadastros de inadimplentes, nos quais foram inseridos em razão do inadimplemento de multa por rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços educacionais. Os agravantes alegam, em síntese, que retiraram os filhos da instituição de ensino agravada no meio do ano letivo de 2024, não por mera liberalidade, mas por “indispensável necessidade de resguardarem os seus filhos, frente em graves falhas na prestação do serviços prestados pela Agravada, frustrando a legítima expectativa de um ensino de qualidade para seus filhos.” Destacam que ressalvaram pedido de dispensa da multa por rescisão contatual no pedido transferência escolar apresentado à agravada, apresentando justificativa escrita no verso do documento, mas que, ainda assim, foi exigido o pagamento da multa pela recorrida, culminando com a inscrição do nome da segunda agravante em órgãos restritivos de crédito. Afirmam que a mudança abrupta dos filhos de escola não lhes trouce nenhum benefício, impondo prejuízos financeiros e perdas emocionais aos menores, que foram assim especificados: “Financeiros: Conforme já dito, além de não obterem vantagem econômica com a mu dança já que eram equivalentes as mensalidades cobradas pela Agrava da as da nova escola, os Agravantes já haviam arcado com todos os custos anuais de material didático, livros e uniformes, que seriam utilizados até o fina l do ano letivo de 2024 – e com a rescisão dos contratos foram obrigados a despender como novos materiais didáticos, uniformes, etc. Psicológicos: A ruptura do ambiente escolar no “meio” do ano letivo impôs um pesado ônus emocional aos filhos do casal, especialmente ao filho Eduardo, que frequentava a instituição desde o maternal e mantinha ali seus vínculos de amizade.” Defendem que, nesse contexto, a cobrança unilateral de multa pela rescisão do contrato é abusiva e arbitrária e que, ao contrário do mensurado pela decisão agravada, a falha na prestação de serviços pela agravada está suficientemente comprovada nos autos, pela apresentação de mensagens de aplicativo de celular e de laudos médicos que comprovam defasagem no aprendizado por culpa da instituição de ensino, além de ressaltarem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Apresentam argumentação para sustentar a presença dos pressupostos para obterem a antecipação de tutela recursal, destacando a relevância da argumentação e o questionamento judicial da dívida que levou à negativação do nome da segunda agravada, argumentando que o primeiro recorrente também tem interesse na obtenção de medida limar, pois é corresponsável pelo pagamento das despesas derivadas do contrato de prestação de serviços educacionais. Quanto ao periculum in mora, sustentam que decorrem da negativação de seus nomes em cadastro de inadimplentes, e acrescentam que: “Impor aos consumidores que paguem um débito que reputam indevido para só então se livrarem da negativação representa uma afronta ao princípio do acesso à justiça. Tal medida coage os Agra vantes a cederem a uma cobrança abusiva para mitiga r danos que a própria Agravada está causando indevidamente.” Com esses argumentos requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, para determinar que a agravada exclua o nome dos agravantes de cadastros restritivos de crédito, sob pena de incidir em multa diária, que pretendem ver arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Preparo regular, conforme certificado no ID 73483708. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelos agravantes carece de melhor dilação probatória, notadamente a respeito das alegadas falhas na prestação de serviços pela instituição de ensino agravada, tratando-se de alegação que não é possível de ser presumida apenas pela versão apresentada pelos agravantes. Destaco que a multa contratual está prevista no contrato, que é valido até que sobrevenha eventual revisão judicial de seus termos ou reconhecida a culpa da instituição de ensino pela rescisão antecipada, tratando-se de previsão contratual usual em contratos de prestação de serviços educacionais, de modo que, em tese, não se mostra relevante a alegação de que a exação seria unilateral ou abusiva. Quanto aos argumentos sustentados pelos recorrentes para justificar a rescisão contratual por culpa da instituição de ensino, trata-se de matéria controversa, que não está suficientemente comprovada nessa fase prefacial do processo. Merece destaque que apesar de os agravantes alegarem negligência na atuação da agravada com relação aos dois filhos, apura-se do pedido de transferência escolar, node ressalvaram não concordarem com a aplicação da multa, os recorrentes argumentam ser justificada a mudança de escola com relação ao filho mais velho, e que o mais novo seria transferido para atender a logística familiar (ID 235659949). Assim, ainda que a inicial relate falha na prestação de serviços pela agravada em razão de um episódio em que a turma do filho mais novo dos agravantes ficou sozinha em sala de aula, aparentemente, as razões que levaram à transferência escolar dizem respeito aos serviços educacionais prestados ao filho mais velho. Quanto a este, a análise prefacial das informações apresentadas pelos recorrentes denota que a celeuma estabelecida com o estabelecimento de ensino envolve, essencialmente, reclamações sobre a falta de comportamento de outros alunos na sala de aula do filho, e de suposta incapacidade técnica do professor regente para administrar o mau comportamento da classe, o não denota excecionalidade, mas questão bastante usual em estabelecimentos de ensino infantil, de modo que alegação de falha na prestação de serviços por parte da agravada não é presumível, demandando melhor dilação probatória e necessária garantia do contraditório. Some-se a isso que a rescisão contratual ocorreu no ano letivo de 2024, que o boleto para pagamento da multa por rescisão antecipada encontra-se emitido desde 3 de junho de 2024 (ID 235658676), e que os recorrentes não apresentaram nenhum elemento de informação que revele incapacidade de pagamento do valor, que somava a quantia de R$ 2.105,60 (dois mil, cento e cinco reais e sessenta centavos). Nesse contexto, não se verifica relevância manifesta nas alegações sustentadas como causa de pedir, de modo a permitir aos agravantes a revisão unilateral da obrigação prevista no instrumento contratual, mostrando-se inviável a concessão de liminar para declarar a inexigibilidade da obrigação, com a retirada de seus nomes do cadastro de inadimplentes. E, como bem observado na decisão agravda, nada obsta que os recorrentes procedam ao pagamento do valor controvertido, e que eventual acolhimento da postulação deduzida nos autos de origem seja revertida em perdas e danos, pois, como já destacado, até que haja revisão contratual ou declaração de culpa da agravada pela rescisão antecipada, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, permanece válido e eficaz o contrato de prestação de serviços educacionais. Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório à parte adversa, com possível dilação probatória, aliada a não constatação de irremediável urgência na declaração de inexigibilidade da obrigação contratual impugnada pelos agravantes, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator